Tribunal: TJMT
Processo: 1006521-78.2022.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006521-78.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAETANO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 21.759.289/0001-05 (APELANTE), MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-

AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
A
RT
.
485, IV
,
DO CPC/2015
–
NÃO RECOLHIM
E
NTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– GRATUIDADE

DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO -
AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA – SÚMULA N. 481 DO STJ

–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica não se reveste da presunção
juris tantum
de veracidade, devendo a gratuidade de justiça ser negada à míngua de comprovação.

2. Evidenciada a saúde financeira da parte, incabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sendo imperiosa a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em virtude do não recolhimento das custas.

3. Recurso desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
292081909
),
interposto por
CAETANO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
,
contra
a
sentença

de ID.
292081908
,
pro
ferida
na

Ação de
Anulação de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1006521-78.2022.8.11.0037
,
ajuizada
em face d
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
,

que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/2015, em
virtude do não recolhimento das parcelas das custas iniciais, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito.

Em síntese,
afirma
em suas razões que é
necessária a revogação da sentença extintiva, tendo em vista que
, atualmente,

se encontra
em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção e de sua família.

Por fim, afirma que a manutenção do indeferimento importará em óbice ao seu acesso à justiça, pugnando pela reforma da sentença ora combatida,
para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, com a devolução dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 292081913).

Gratuidade de justiça indeferida em relação ao preparo recursal (ID. 295368355).

Preparo recursal
recolhido (ID. 298818864).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a parte ora recorrente ingressou com
Ação de
Anulação de Ato Jurídico c/c Indenização por Dano Material e Moral n. 1006521-78.2022.8.11.0037,

em face de

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
.
, visando
,
à época, fosse declarada a nulidade do Contrato Particular de Limite
de Crédito firmado com a instituição ora recorrida, bem como a compensação por danos materiais, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), e por danos morais, no valor de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais).

O feito teve regular processamento, sendo deferido
à parte requerente
o parcelamento das custas iniciais (ID. 292081397). As duas primeiras parcelas foram recolhidas (
IDs
.
292081851 e 292081872).

Posteriormente, a parte autora requereu a concessão da gratuidade de justiça, a fim de que fosse suspenso o pagamento
das demais parcelas (ID. 292081883). O pedido foi indeferido pelo magistrado
singular, que determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito (ID. 292081891).

Ante o não recolhimento, o feito foi sentenciado em 01/11/2024, sendo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/2015, em razão do não recolhimento das custas iniciais, press
uposto de constituição e desenvolvimento regular do feito. Sem condenação em custas e honorários (ID. 292081908).

Irresignad
a
, recorre
a parte

requere
nte.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que
é caso de desprovimento do recurso.

Inicialmente, é importante ressaltar que a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira não se estende à pessoa jurídica, devendo o benefício ser negado, à mingua de comprovação.

É o que diz a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
(SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012) -
g.n
.

Assim, para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, é imprescindível que esta demonstre, de maneira cabal, a hipossuficiência de recursos financeiros que impeçam o pagamento de custas judiciais e honorários.

No caso em comento, em que pese argumentação da parte, verifica-se que esta não logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos.

Ressalta-se, inclusive, que o pedido de gratuidade de justiça foi
novamente
negado em fase recursal, consoante decisão de ID. 295368355, cujo
s termos passo a citar,
verbis
:

“(...)

Na hipótese, em que pese as declarações de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimada (ID no. 293217890), a parte recorrente não trouxe elementos aptos a demonstrar a
alegada necessidade, se limitando a colacionar os extratos de consultas financeiras de ID no 295195388 a 295195390, que, como já dito, não justifica/comprova a alegada hipossuficiência.

No que tange a eventual passivo vultoso, cabível à citação do seguinte trecho do voto do Relator Desembargador Hélio Nogueira, da 22a Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento no 2229182-57.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo:

‘E mais, o fato de possuir ativo inferior ao passivo, condição da própria falência, não significa que não possua capacidade de arcar com os pagamentos das custas e despesas processuais dos feitos nos quais se
afirma

credora de quantias substanciais, pois a análise da solvabilidade dos devedores é medida que deve ser feita previamente por qualquer credor.’

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido de justiça gratuita.”

Deste modo, por todo exposto, à míngua de comprovação, não há que se falar na
concessão da gratuidade à parte, sendo imperiosa a manutenção da sentença extintiva ora recorrida
, em razão do não recolhimento das custas iniciais.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO -
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – EXTINÇÃO DA DEMANDA
- INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não recolhidas as custas processuais, o cancelamento da distribuição é
medida
que se impõe
, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.
”

(TJ-MT 10092696220208110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025